Tribunal: STF
Processo: Rcl 16551
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NO RE 579.648/MG (COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA). FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA DE CONTEÚDO ENTRE O ATO ATACADO E O PRECEDENTE DO STF. ACÓRDÃO DA CORTE QUE, NÃO OBSTANTE PROFERIDO NO ÂMBITO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, NÃO VINCULA O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Falta, no caso, similitude fática e estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o julgado da Corte apontado como desrespeitado (RE 579.648/MG).



    2. Os precedentes do STF, proferidos no âmbito da sistemática de repercussão geral (art. 543-B do CPC), ainda que descumpridos, não propiciam o ajuizamento de reclamação, mormente quando o alegado descumprimento ocorrer perante juízo de primeiro grau. 



    3. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de recurso e ação rescisória.



    4. Agravo regimental não provido.